Tribunal: TJSP
Processo: 0007208-81.2011.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 0007208-81.2011.8.26.0153/50000,
da Comarca de Cravinhos, em que é embargante JULIO MARCOS DE
REZENDE, são embargados PEDRO DOMINGOS FERNANDES
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007208-81.2011.8.26.0153/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: CRAVINHOS – 1a VARA JUDICIAL
Embargante: JÚLIO MARCOS REZENDE
Embargados: PEDRO DOMINGOS FERNANDES JÚNIOR e HDI
SEGUROS S/A
VOTO No 35.081
Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 576/584, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, opõe este
embargos declaratórios (fls. 587/591).
Sustenta o embargante, em síntese, que o v.
acórdão não se pronunciou sobre o fato de que o contrato de seguro,
embora não contemple cobertura de danos morais, prevê indenização
para os corporais. Afirma que, se o caso fosse de “dano moral puro”,
não haveria necessidade de perícia médica para avaliar o grau e a
extensão das lesões físicas suportadas pela vítima, exame no qual se
concluiu pela perda funcional na ordem de 12, 5% do membro afetado.
Aduz que a realização da prova pericial, portanto, permite concluir que
o MM. Juiz a quo cumulou danos pessoal e moral, o que é admitido
pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do E. STJ. Alega que,
havendo cobertura securitária para dano físico, constatado e
quantificado na espécie, é necessário desmembrar o valor fixado na
sentença, alterando o resultado da lide secundária. Defende que o v.
acórdão, ao reconhecer a existência apenas de dano moral, nega
vigência ao art. 757 do Código Civil. Argumenta que a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007208-81.2011.8.26.0153/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
desmembramento da indenização, para estabelecer que parte dela
deve ser coberta pelo seguro, acarreta locupletamento ilícito da
seguradora. Por isso, requer o acolhimento dos embargos, com efeito
modificativo, inclusive para fins de prequestionamento do art. 757 do
Código Civil, de modo a possibilitar o acesso às instâncias superiores.
É o relatório.
O
v.
acórdão
não
contém
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento
de embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).
O julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para
proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já
expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP,
AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p.
44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e
exaustiva no aresto os motivos pelos quais se negou provimento ao
apelo do embargante. A respeito da pretensão de desmembramento da
verba indenizatória entre danos moral e pessoal, visto que para este há
cobertura do seguro, consignou-se no v. acórdão:
Passando adiante, o perito do IMESC concluiu que há
nexo de causalidade entre o acidente e a limitação
funcional estimada em 12,5% do patrimônio físico do
autor, além do dano estético moderado no cotovelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007208-81.2011.8.26.0153/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
direito (fls. 459/466).
A despeito do que defende o apelante, o i. magistrado
singular não fixou indenização conjunta para os danos
estético e moral. Ao contrário: considerou que o
segundo compreende e absorve o primeiro, porque
“os danos morais são lesões aos direitos da
personalidade
(integridade
física,
psicológica,
intelectual, moral da pessoa)”, acrescentando que
“não se pode dizer que os danos físicos e estéticos
pertencem à categoria distinta dos danos morais, já
que estes, além dos danos à integridade psicológica,
compreendem também os prejuízos à integridade
física da vítima, refletidos na “alteração morfológica de
formação corporal que agride a visão, causando
desagrado e repulsa” (STJ. REsp 65.393/RJ, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005)”.
Desta forma, ainda que haja entendimento no sentido
de que é possível a cumulação de indenizações por
dano estético e moral, na espécie o MM. Juiz a quo
fixou a verba indenizatória de R$ 5.000,00 apenas a
título de danos morais, como expressamente consta
do dispositivo da sentença, tornando descabida a
pretensão do apelante de que o valor seja desmembrado.
A discordância do embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não
equivale à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade,
contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou
afronta a dispositivos legais, até porque, como se sabe, o
prequestionamento que viabiliza o acesso às instâncias extraordinária
e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e
não embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0007208-81.2011.8.26.0153/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que o embargante pretende é o reexame
de questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é
incabível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator